Tribunal: TJSP
Processo: 1100200-04.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C IDENIZAÇÃO - Sentença de procedência - Inconformismo quanto à condenação ao pagamento de alugueis a título de indenização pelo período de ocupação do imóvel sem contraprestação - Descabimento - Direito à indenização que decorre da privação do uso e gozo da propriedade e impossibilidade de colher os respectivos frutos - Inteligência do artigo 555, inciso I, do CPC

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C IDENIZAÇÃO - Sentença de procedência - Inconformismo quanto à condenação ao pagamento de alugueis a título de indenização pelo período de ocupação do imóvel sem contraprestação - Descabimento - Direito à indenização que decorre da privação do uso e gozo da propriedade e impossibilidade de colher os respectivos frutos - Inteligência do artigo 555, inciso I, do CPC - Montante arbitrado em 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o preço venal do bem, a título de taxa de ocupação pelo desfrute sem a contraprestação, razoável e em consentâneo com precedente dessa Corte - Recurso desprovido, majorada, por derradeiro a verba honorária para 15% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária deferida à apelante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272916
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100200-04.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIANA
VITORIANO LOPES, é apelado RAFAEL DI BENEDETTO NIOAC DE SALLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100200-04.2014.8.26.0100 -Voto no 21538 – São Paulo - RGRB
2
Voto no 21538
Apelação no 1100200-04.2014.8.26.0100
Apelante: Mariana Vitoriano Lopes
Apelado: Rafael Di Benedetto Nioac de Salles
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C IDENIZAÇÃO -
Sentença de procedência - Inconformismo quanto à condenação ao
pagamento de alugueis a título de indenização pelo período de
ocupação do imóvel sem contraprestação - Descabimento - Direito
à indenização que decorre da privação do uso e gozo da
propriedade e impossibilidade de colher os respectivos frutos -
Inteligência do artigo 555, inciso I, do CPC - Montante arbitrado
em 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o preço venal do bem, a
título de taxa de ocupação pelo desfrute sem a contraprestação,
razoável e em consentâneo com precedente dessa Corte - Recurso
desprovido, majorada, por derradeiro a verba honorária para 15%
do valor da causa, observada a gratuidade judiciária deferida à
apelante.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença de fls.
325-332, cujo relatório se adota, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na ação
de reintegração de posse cumulada com condenação em perdas e danos para determinar a
imissão definitiva do autor na posse do imóvel objeto da exordial, bem como condenar os
réus ao pagamento de indenização por perdas e danos, consistente em aluguel mensal
correspondente a 0,5% sobre o valor venal do imóvel, a partir da data de citação dos
requeridos até a efetiva desocupação do imóvel, acrescido de correção monetária pela
tabela prática do TJ/SP e juros moratórios de 1% a.m, contados da citação. Pela
sucumbência impôs aos demandados o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade judiciária concedida à recorrente.
Em suas razões recursais, às fls. 337-340, a codemandada Mariana Vitoriano
impugna apenas e tão somente a indenização por perdas e danos, afirmando que deveria ter
havido a comprovação da ocorrência de danos, e ainda que seu valor deveria ser apurado
em sede de liquidação. Requer o afastamento da indenização.
As contrarrazões vieram às fls. 343-347, nas quais o autor disse que não é
necessário a ocorrência de danos para haver a condenação, tendo em vista que estes se
presumem pela ocupação indevida do imóvel. Destacou que o pagamento de indenização
de 0,5% ao mês sobre o valor venal do imóvel é adequado, não necessitando de prova
perícia.
A pedido da corré o feito foi encaminhado ao Setor de Conciliação, sendo a
audiência conciliatória infrutífera, retornando os autos para esta Colenda Câmara (fls. 350
e 358).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De proêmio, registre-se que a impugnação se limitou a condenação referente
à indenização, não havendo insurgência quanto a procedência da reintegração de posse, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100200-04.2014.8.26.0100 -Voto no 21538 – São Paulo - RGRB
3
modo que essa parte da sentença transitou em julgado.
Pois bem.
Ante a ocupação injusta do imóvel pela apelante sem qualquer
contraprestação, impõe-se o pagamento de aluguéis, em total observância ao artigo 555,
inciso I, do Código de Processo Civil:
“Art. 555. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de: I -
condenação em perdas e danos”.
A respeito, a doutrina:
“O direito ao ressarcimento permite que o autor obtenha indenização pelo
dano que sofreu e por aquilo que deixou de ganhar em virtude do esbulho”. (MARINONI,
Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado, 1a edição, 2015, Ed. RT, pág.
601).
Neste sentido, também a jurisprudência dessa Corte e do C. STJ:
“Possessória c/c perdas e danos Reintegração de posse Aquisição do
imóvel pelo autor no período de namoro Alegação da ré no sentido da aquisição do
imóvel, durante a união estável com o autor, no período de 2004 a 2015 Descabimento
Prova no sentido da aquisição do imóvel pelo autor enquanto namorados Vida em
comum no imóvel 3 (três) anos após a aquisição do imóvel - Negativa de restituição do
imóvel ao autor caracteriza esbulho Requisitos do art. 561 do CPC e art. 1210 do CC
preenchidos autorizando a reintegração do autor na posse do imóvel Sentença mantida -
Recurso negado. Perdas e danos Aluguéis - Fixação de aluguel pelo período de
permanência no imóvel Possibilidade Aluguel devido a partir da citação, com valor a
ser apurado em regular liquidação por arbitramento. Recurso negado. Recurso negado.”
(TJSP; Apelação Cível 1006504-72.2016.8.26.0348; Relator (a): Francisco Giaquinto;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/11/2017; Data de Registro: 16/11/2017);
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INÉPCIA DE PEDIDO INICIAL.
NÃO OCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO PELO PARTICULAR.
NOTIFICAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA DEVOLUÇÃO. RECUSA
DA REQUERIDA CONFIGURAÇÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO. PAGAMENTO
DE ALUGUÉIS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. PRETENSÃO DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO CONHECIDA. (AgRg no REsp 1369444/MG, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 20/11/2015).
Aliás, o arbitramento da indenização pelo uso gratuito do imóvel no
equivalente a 0,5% (meio por cento) por mês do preço venal do bem, pelo período em que
a apelante utilizou o imóvel sem a devida contraprestação, até a sua efetiva desocupação, é
razoável e está em consonância com a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Senão vejamos:
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Imóvel entregue pelos autores
a seu filho e à ré (quando esta era nora dos autores) para servir de moradia até que fosse
regularizada a situação financeira do casal Contrato de comodato verbal Própria ré que
admite o comodato afirmado pela autora Empréstimo concedido apenas a título de auxílio
Inexistência de direitos sobre o imóvel Notificação para desocupação regular Esbulho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100200-04.2014.8.26.0100 -Voto no 21538 – São Paulo - RGRB
4
caracterizado Pleito de reintegração procedente Direito ao recebimento do aluguel
reconhecido, pelo período em que ocupado indevidamente o imóvel Valor locatício
pleiteado pelos autores que não restou comprovado Fixação em 0,5% sobre o valor venal
do imóvel Ausência de demonstração do desembolso das despesas condominiais, de luz,
energia e IPTU pelos autores ou não pagamento pela ré Recurso da ré não provido;
recurso
dos
autores
parcialmente
provido”. (TJSP;
Apelação
Cível
1018530-08.2017.8.26.0562; Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018).
Frise-se que o direito à indenização decorre da privação do uso e gozo da
propriedade e impossibilidade de colher os respectivos frutos e não necessariamente da
ocorrência de dano.
Diante de todo o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorando-se, por
derradeiro, a verba honorária devida pela recorrente ao patrono do recorrido para 15% do
valor da causa (R$ 10.000,00), atualizado, diante do disposto no art. 85, §11o do Código de
Processo Civil, observada a gratuidade judiciária deferida à apelante.
MENDES PEREIRA
Relator